Tribunal: STJ
Processo: 0072565-04.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031334 - PR(2025/0296729-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A P
AGRAVANTE
: R A C
AGRAVANTE
: L G
AGRAVANTE
: S G
AGRAVANTE
: M J M S
AGRAVANTE
: C R
ADVOGADOS
: CAMILA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: Z P F
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BANDEIRA - PR110030
JOSÉ DORIVAL BANDEIRA - PR022874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as
questões essenciais à solução da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o resultado não configura negativa de prestação
jurisdicional.
2. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à
iliquidez parcial do título executivo e à consequente violação da coisa
julgada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56167150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 97c51d27-880c-498f-862a-5780a39d0b5e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 97c51d27-880c-498f-862a-5780a39d0b5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031334 - PR(2025/0296729-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A P
AGRAVANTE
: R A C
AGRAVANTE
: L G
AGRAVANTE
: S G
AGRAVANTE
: M J M S
AGRAVANTE
: C R
ADVOGADOS
: CAMILA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: Z P F
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BANDEIRA - PR110030
JOSÉ DORIVAL BANDEIRA - PR022874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as
questões essenciais à solução da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o resultado não configura negativa de prestação
jurisdicional.
2. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à
iliquidez parcial do título executivo e à consequente violação da coisa
julgada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. A. P. e outros
contra decisão que inadmitiu o seu recurso especial.
C. A. P. e outros interpuseram recurso especial, com fundamento no art. 105,
III,
, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, 502, 507,
a
508, 786, parágrafo único, e 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentaram, em
síntese,
negativa de prestação jurisdicional;
ofensa à coisa julgada, pois o
(1)
(2)
acórdão teria desconsiderado decisão anterior transitada em julgado que fixou os
parâmetros de cálculo do débito; e
o título executivo seria líquido, pois sua
(3)
apuração dependeria de meros cálculos aritméticos.
O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal
paranaense, com base na ausência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 5 e 7
desta Corte.
Daí o presente agravo em recurso especial, em que C. A. P. e
outros refutam os óbices de admissibilidade, reiterando, no mais, os argumentos do
apelo especial.
Foi apresentada contraminuta ao agravo por Z. P. F, que, em suas
contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão de inadmissibilidade, afirmando a
correta aplicação dos óbices sumulares e, no mérito, a ausência de violação aos
dispositivos legais apontados (e-STJ, fls. 256 a 274).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, C. A. P. e outros apontaram violação dos arts.
1.022 e 489, §
(1)
1o, IV, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional pela
omissão do acórdão em apreciar questões relevantes sobre a coisa julgada;
502,
(2)
507 e 508 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido
desrespeitou a autoridade de decisão anterior transitada em julgado que definiu os
parâmetros para o cálculo do valor exequendo; e
786, parágrafo único, do Código
(3)
de Processo Civil, defendendo a liquidez do título, por depender apenas de simples
operações aritméticas.
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

A irresignação não merece acolhida.

(1) Da alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil

De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO,
15/8/2023,
DJe 18/8/2023)

No caso, o Tribunal paranaense, ao julgar os embargos de declaração,
examinou as alegações de C. A. P. e outros e concluiu pela inexistência dos vícios
apontados, consignando que a decisão embargada apreciou a controvérsia sobre a
liquidez do título e a definição de sua base de cálculo, tratando a redução como
consequência lógica do pedido de reconhecimento de inexigibilidade.
Nesse sentido, consta do acórdão dos embargos:
No caso concreto, não se verificou a ocorrência de contradição nem
de omissão na decisão, visto que a discussão na decisão embargada
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

se deu sobre a análise da parcela incontroversa e líquida do quantum
exequatur, partindo do pressuposto de que não houve pagamento
voluntário.
Ademais, não se configurou decisão ultra ou extra petita ao se reduzir
a base de cálculo, visto que se tratou de consequência lógica da
apreciação do pedido de consideração de incerteza, iliquidez e
inexigibilidade do quantum debeatur, passível de ensejar a multa do
artigo 523, §1o do Código Civil. (e-STJ, fls. 212 a 221).

Verifica-se, portanto, que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
completa e fundamentada, não havendo que se falar em negativa. O que se observa é
o mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não autoriza a
interposição de recurso especial.

(2) Da ofensa à coisa julgada (arts. 502, 507, 508) e da liquidez do título (art.
786, parágrafo único, do Código de Processo Civil)

Sobre a questão de fundo, C. A. P. e outros sustentam que o acórdão
recorrido violou a coisa julgada ao desconsiderar os parâmetros de cálculo definidos
em decisão anterior e, consequentemente, negou a liquidez do título executivo.
O Tribunal paranaense, ao analisar a controvérsia, concluiu que o título não
era líquido no montante integral pleiteado e que a base de cálculo dos honorários
deveria corresponder à parcela incontroversa do débito apurado nos autos originários.
A decisão se baseou na análise do trâmite do cumprimento de sentença anterior, da
impugnação apresentada por Z. P. F. e dos valores ali discutidos.
Nessa linha, extrai-se do acórdão o seguinte trecho:
Nos autos no 0000461-96.2008.8.16.0154, o valor inicialmente
cobrado (mov. 4.1 desses autos) foi de R$ 694.751,89 (seiscentos e
noventa e quatro setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove
centavos).
Na sua impugnação do valor executado ao mov. 19 dos referidos
autos, o executado (ora agravante) alega que houve um excesso de
execução no importe de R$ 444.036,90 (quatrocentos e quarenta e
quatro mil, trinta e seis reais e noventa centavos).
Nesse sentido, em uma análise lógica, se conclui que a parcela
incontroversa pode ser calculada a partir da diferença entre o valor
inicialmente cobrado e o valor impugnado.
Este cálculo resulta no valor incontroverso de R$ 250.714,99
(duzentos e cinquenta mil setecentos e quatorze reais e noventa e
nove centavos). Nesse sentido, é exequível o título executivo do mov.
7.1 dos autos de no 0000461-96.2008.8.16.0154 considerando o valor
incontroverso, à época, de R$ 250.714,99 (duzentos e cinquenta mil
setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

Portanto, conheço e defiro parcialmente o pedido da parte agravante
de declarar a inexigibilidade do título executivo que embasa o
cumprimento de sentença na origem, devendo ser alterada para R$
250.714,99 (duzentos e cinquenta mil setecentos e quatorze reais e
noventa e nove centavos) a base de cálculo dos honorários
advocatícios que embasam o presente processo de execução (...). [e-
STJ, fls. 101 a 120].

Alterar as conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a liquidez do
título na integralidade do valor pretendido por C. A. P. e outros e a consequente ofensa
à coisa julgada, exigiria, inevitavelmente, o reexame dos elementos fáticos e
probatórios que levaram o Tribunal a entender pela complexidade da apuração do
débito e pela necessidade de limitá-lo à parte incontroversa. Tal procedimento é
vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o Tribunal
local assentou sua decisão.
De fato, a aferição de que a determinação do valor devido se resume a uma
não é uma questão puramente de direito quando as
simples operação aritmética
instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluem o contrário com base
nos documentos e eventos processuais. A pretensão de C. A. P. e outros, a pretexto
de discutir a qualificação jurídica dos fatos, busca, na verdade, uma nova apreciação
do substrato fático da demanda, o que não se admite nesta via recursal.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de C. A. P. e outros, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:08
Código de Controle do Documento: eab35748-b463-46ed-8078-2ec85698bf11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.031.334 / PR
Número Registro: 2025/0296729-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004619620088160154 00011415620238160154 00713210620258160000 00725650420248160000
11415620238160154
4619620088160154
713210620258160000
71321062025816000000011415620238160154 725650420248160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A P
AGRAVANTE : R A C
AGRAVANTE : L G
AGRAVANTE : S G
AGRAVANTE : M J M S
AGRAVANTE : C R
ADVOGADOS : CAMILA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO - PR082433
RODRIGO ALBERTO CRIPPA - PR034380
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR092769
AGRAVADO
: Z P F
ADVOGADOS : JOSÉ DORIVAL BANDEIRA - PR022874
JOSÉ EDUARDO BANDEIRA - PR110030
Documento eletrônico VDA56082342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:23
Código de Controle do Documento: 5b9a938b-28e0-4e1e-a4c0-5235df51b165

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:23
Código de Controle do Documento: 5b9a938b-28e0-4e1e-a4c0-5235df51b165